Tribunal: TJSP
Processo: 1011302-29.2020.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Embargos de declaração. Ação de cobrança e indenizatória. Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação do réu.
Embargos de declaração da autora. Erros materiais que ora se espanca (com exceção de um dos erros apontados, porque inexistente).
Embargos de declaração do réu. Supostas contradição e omissão. Vícios inexistentes. Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de

Ementa:
Embargos de declaração. Ação de cobrança e indenizatória. Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação do réu.
Embargos de declaração da autora. Erros materiais que ora se espanca (com exceção de um dos erros apontados, porque inexistente).
Embargos de declaração do réu. Supostas contradição e omissão. Vícios inexistentes. Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de teses e dispositivos constitucionais ou legais, visando à interposição dos recursos excepcionais.
EMBARGOS DA AUTORA PARCIALMENTE ACOLHIDOS E DO RÉU REJEITADOS.